Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRITO FEDERAL CREDOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRÓ-JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ENTE ESTATAL. LEGITIMIDADE PARA POSTULAR A VERBA. PAGAMENTO CUSTAS INICIAIS. INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.
1. A Lei Distrital 2605/2000 instituiu o Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal, Pró-Jurídico, cujos recursos financeiros seriam constituídos, dentre outros, dos honorários advocatícios arbitrados em favor do Distrito Federal. Esse Fundo constitui o meio pelo qual a Administração Pública gerencia os recursos financeiros decorrentes de verba honorária devida ao Distrito Federal, não possuindo personalidade jurídica, sendo certo que a legitimidade para o pleito executivo é do próprio ente estatal.
2. O Pró-Jurídico não se caracteriza uma pessoa autônoma em relação à Administração Direta do Distrito Federal, como autarquia própria. Sendo ente que se destina tão apenas a concentração e melhor gestão dos recursos financeiros auferidos a título de honorários advocatícios de sucumbência nas causas em que o Distrito Federal se sagrou vencedor. Destarte, o credor dos honorários advocatícios é o próprio Distrito Federal, pois a Procuradoria-Geral é um órgão da Administração Direta do Distrito Federal.
3. O ente público possui legitimidade para postular o recebimento da verba honorária em juízo e, assim o fazendo, por certo que deve ser eximido do pagamento das custas iniciais nos termos do Decreto Lei 500/69 e do art. 4o da Lei 9289/96.
4. Agravo conhecido e provido.